Tribunal: TJDFT
Processo: 0720822-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. REINCIDÊNCIA EM AÇÃO PENAL POSTERIOR. EXTENSÃO DOS EFEITOS SOBRE A TOTALIDADE DA EXECUÇÃO. ACRÉSCIMO DE UM TERÇO NO PRAZO PRESCRICIONAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A circunstância da reincidência possui natureza pessoal que, uma vez constatada, passa a reger todo o cumprimento da pena e estende seus efeitos sobre a integralidade da execução penal. Precedentes.
2. Primário à época da condenação em análise, a reincidência, ainda que reconhecida em condenação posterior, não reflete apenas e isoladamente na pena fixada no decreto condenatório em que reconhecida, pois, ao se referir à situação pessoal do apenado, deve ser considerada em sua totalidade, produzindo reflexos no cálculo do prazo prescricional (acréscimo de 1/3) a ser considerado para cada condenação, nos termos do disposto no art. 110 do Código Penal.
3. A reincidência interfere na execução como um todo, independente da unificação das penas. Reconhecida a reincidência no curso da execução penal, a compatibilidade de cumprimento simultâneo da pena restritiva de direitos não impede a incidência do acréscimo de 1/3 (um terço) ao prazo prescricional das penas já aplicadas.
4. Agravo conhecido e não provido.